Tribunal: TJSP
Processo: 2287106-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso que não preenche os pressupostos de admissibilidade. Objeto do recurso que não consta do rol do art. 1.015 do CPC. Requisito da urgência, necessário para a atração da hipótese extensiva de conhecimento do agravo de instrumento (Tema 988/STJ - "Rol taxativo mitigado"), que não se faz presente. Ausência de prejuízo na discussão da matéria em apelação. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso que não preenche os pressupostos de admissibilidade. Objeto do recurso que não consta do rol do art. 1.015 do CPC. Requisito da urgência, necessário para a atração da hipótese extensiva de conhecimento do agravo de instrumento (Tema 988/STJ - "Rol taxativo mitigado"), que não se faz presente. Ausência de prejuízo na discussão da matéria em apelação. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287106-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é agravante
MUNICIPIO DE NOVA GRANADA, é agravado FABIO ALVES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287106-21.2019.8.26.0000 -Voto no 35562 ab
2
VOTO N° 35562
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2287106-21.2019.8.26.0000
COMARCA: NOVA GRANADA
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA
AGRAVADO: FÁBIO ALVES DIAS
MM. JUIZ DR. FABIANO RODRIGUES CREPALDI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso que não
preenche os pressupostos de admissibilidade. Objeto do
recurso que não consta do rol do art. 1.015 do CPC. Requisito
da urgência, necessário para a atração da hipótese extensiva
de conhecimento do agravo de instrumento (Tema 988/STJ -
“Rol taxativo mitigado”), que não se faz presente. Ausência
de prejuízo na discussão da matéria em apelação. Recurso
não conhecido.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA da decisão de fls. 215/216 dos
autos de origem que, em ação possessória, determinou a realização de perícia para
“averiguar as alegações de que o local em que o terreno foi doado não possui infraestrutura
básica (água e energia), impedindo a continuidade das obras pelo requerido”, fixando que o
ônus dos custos com a perícia ficaria a cargo do autor.
Sustenta o agravante que: (i) a ação possessória tem por
objeto apenas a posse do bem, não podendo discutir o direito real de propriedade; (ii) o
caso dos autos é referente a doação condicionada aos requisitos legais da Lei Municipal n°
65/2002, a qual não condiciona a obrigatoriedade de construir e empreender ao término da
infraestrutura. Pugna pela concessão de liminar de reintegração de posse do imóvel objeto
do processo originário e, no mérito, pelo encerramento da instrução probatória ou,
subsidiariamente, pela reversão do ônus dos custos da perícia ao agravado.
Instado a se manifestar, o agravado quedou-se inerte (fls.
223).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287106-21.2019.8.26.0000 -Voto no 35562 ab
3
II
O recurso não comporta condições de
conhecimento.
O art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê
um rol taxativo de hipóteses de conhecimento de agravo de
instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que determina a
realização de perícia e fixa o valor dos honorários periciais provisórios,
estipulando data para seu depósito.
Não obstante, é de se considerar que o Tema
988/STJ fixou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Vale dizer:
para além das hipóteses do art. 1.015, CPC, também caberá a
interposição de agravo de instrumento quando houver situação de
urgência para a revisão de matéria decidida em caráter interlocutório,
devendo o julgador verificar, em concreto, se a apreciação da matéria
em sede de apelação poderá, ou não, tornar inútil a tutela jurisdicional.
O caso dos autos não preenche este requisito
excepcional.
Não há prejuízo para a tutela jurisdicional caso a
matéria ventilada no presente agravo seja apreciada tão somente em
sede de recurso de apelação. Isso porque, se entendida ao final como
desnecessária, a prova pericial apenas não será utilizada na formação
da convicção do julgador (art. 370, caput, e 371, CPC).
No mesmo sentido, o capítulo da decisão que
determina o adiantamento dos honorários periciais carece de urgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287106-21.2019.8.26.0000 -Voto no 35562 ab
4
na medida em que este ônus pode ser redistribuído em sentença, caso o
ora agravante se sagre vitorioso (art. 82, §2°, CPC), ou rediscutido em
apelação, por se tratar de questão que não influirá no perecimento do
objeto da lide.
Veja-se, por fim, a jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça em casos análogos:
“Agravo de Instrumento. Decisão que determinou a
realização de perícia e distribuiu os honorários periciais entre
as partes. Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo
1.015 do CPC. Não incidência, no caso, do quanto decidido
pelo C. STJ no julgamento do Tema 988. Recurso não
conhecido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2259693-33.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Fernão
Borba
Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
de Mauá - 5a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 03/02/2020;
Data de Registro: 10/02/2020).
“PROCESSUAL CIVIL PROCEDIMENTO COMUM -
CONTRATO ADMINISTRATIVO - DECISÃO QUE
DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO ROL TAXATIVO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO CONSTANTE DO
ROL - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

AUSÊNCIA. 1. Agravo de instrumento é recurso cabível para
impugnar decisões interlocutórias que versarem sobre as
hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 CPC. O rol é
taxativo e não admite interpretação ampliativa ou extensiva.
2. Decisão que versa sobre produção de prova e adiantamento
de honorários periciais. Ausência de urgência ante a falta de
risco de inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Recurso
não
conhecido.“
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3003913-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019).
Em face do exposto, não se conhece do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287106-21.2019.8.26.0000 -Voto no 35562 ab
5
VERA ANGRISANI
Relatora